Tribunal: TJBA
Processo: 0501587-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501587-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCUS VINICIUS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LARISSA SANTOS SATURNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Marcus Vinícius Santos Almeida contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, CP). O réu, em concurso com terceiro não identificado, subtraiu mediante violência duas correntes de ouro de um casal de turistas argentinos, na Praça Municipal, Centro de Salvador/BA, sendo imediatamente preso em flagrante na posse de um dos objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos demonstram a prática do crime de roubo ou de furto; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar se é viável a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas em sede policial, pela confissão do réu e pelos testemunhos dos policiais que presenciaram o fato.
A versão d
os
ofendidos narrada em sede policial é consistente e encontra apoio nos demais elementos de prova, inclusive no relato das testemunhas que confirmaram a dinâmica dos fatos segundos após o ocorrido.

4.

In casu
, consoante se depreende da sentença recorrida, a condenação não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento das testemunhas e da confissão do réu, provas que, juntamente com os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

5.

O emprego de violência física restou configurado através do arrebatamento abrupto da corrente do pescoço da vítima Eduardo, que foi derrubada no chão e sofreu hematomas no pescoço.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arrebatamento violento de corrente, mesmo que cause apenas hematomas superficiais, caracteriza a violência exigida para o crime de roubo, não sendo necessário que a violência seja de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais graves.

7.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pelo art. 44, I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa.

9.

A suspensão condicional da pena não é cabível, pois a pena aplicada (4 anos) supera o limite máximo de 2 anos estabelecido pelo art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O arrebatamento violento de corrente do pescoço da vítima, que resulte em sua queda e cause hematomas, configura a violência necessária para caracterizar o crime de roubo, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência à pessoa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 70, 77 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC 462091/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 249441/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6ª Turma, j. 25.06.2013; STJ, REsp 1027510/RS, 5ª Turma, j. 04.08.2008; Súmula 231/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
0501587-84.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
Marcus Vinícius Santos Almeida e
apelado Ministério Público
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .